Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-83.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000609-83.2018.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIZA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ELOISE ANDRADE CARVALHO, VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO INEXISTENTE PARA A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada pela parte apelante em face de município, com pedido de ampliação de jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, com fundamento em legislação municipal. 2. Após réplica à contestação, a parte autora peticionou requerendo o prosseguimento do feito. 3. O juízo de origem determinou a intimação das partes para adesão ao juízo digital e para especificação de provas, sendo posteriormente proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos II e III, e § 1º, do CPC, por abandono da causa. 4. Interposto recurso de apelação, a parte recorrente alegou ausência de regular intimação da decisão que ensejou a extinção, argumentando que a inércia decorreu da falta de ciência válida do ato processual, bem como defendeu o interesse no prosseguimento do feito. 5. O Município recorrido apresentou contrarrazões defendendo a validade da intimação por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se houve intimação válida da parte autora acerca da decisão judicial que determinava a especificação de provas, condição indispensável para a caracterização do abandono processual nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A teor do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo legal de cinco dias. 8. A decisão que determinou a especificação de provas não foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico, nem houve intimação pelo portal eletrônico dirigida aos procuradores da parte autora, conforme consta nos autos. 9. A certidão mencionada pelo recorrido refere-se à publicação da sentença, não abrangendo a decisão prévia que exigia manifestação da parte sobre a produção de provas. 10. Inexistente a intimação válida, é nulo o decreto extintivo, por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso de apelação conhecido e provido, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja promovida a regular intimação da parte autora acerca da decisão que determinou a especificação das provas e, após, prosseguimento regular do feito Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sendo nula a sentença proferida sem a devida comunicação processual válida do ato que impõe tal providência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000609-83.2018.8.05.0264, em que figuram como apelante MARIZA FERREIRA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE AURELINO LEAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .